Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. PRELIMINAR DE REFORMATIO IN PEJUS. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor. 1.1. Recurso oposto pelo autor sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.

4. Na verdade, a parte não deixou claro o que teria gerado a suposta reformatio in pejus suscitada. Alegou, genericamente, que ao proferir nova sentença, após a cassação da anterior, o Juízo da origem mudou a situação processual do apelante, ora embargante, impondo-lhe os ônus da sucumbência que anteriormente havia imputado ao apelado. 4.1. Deve-se destacar que quando uma sentença é cassada e os autos retornam à origem, o magistrado a quo deve proferir um novo pronunciamento judicial, que não se encontra vinculado ao anteriormente prolatado.

Na verdade, o juiz deve se pronunciar de forma diferente da anterior para que sua sentença não seja novamente cassada. 4.2. Ou seja, não há que se falar em qualquer nulidade, no caso, pois, se antes da cassação da sentença anterior os ônus da sucumbência haviam sido imputados ao embargado, ao proferir nova sentença e alterar o entendimento anterior, acerca da fixação dos ônus da sucumbência, o magistrado não procedeu com qualquer erro, pois apenas analisou novamente os autos e decidiu de forma diferente da anterior.

5. O acórdão embargado não se encontra omisso. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.